Tribunal: TJDFT
Processo: 0740597-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE BENEFICIADO RECENTEMENTE COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCESSO EM CURSO POR CRIME DE TRÁFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar e de sua necessidade.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública.
5. O paciente foi preso em flagrante na companhia de outros envolvidos após terem sido monitorados e flagrados em atividade típica de tráfico pelos agentes da polícia civil lotados na Seção de Repressão às Drogas - SRD da 15a Delegacia de Polícia.
6. O paciente se encontrava no gozo de liberdade provisória concedida há cerca de uma semana, pela suposta prática de outro delito de tráfico de drogas, quando praticou, em tese, este novo delito de mesma natureza, o que indica o risco de reiteração delitiva, caso seja posto em liberdade, e justifica o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não se tratando de motivação inidônea. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, desde que esta esteja suficientemente justificada, como ocorre na hipótese.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.